Tribunal: STF
Processo: Rcl 72709
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato do Comércio Varejista de Feirante e Vendedor Ambulante no Estado de Goiás - SINDIFEIRANTE GO alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011278-13.2023.5.18.0051, descumprido o decidido por esta Corte Constitucional nos julgamentos dos AREs 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG) e 1.018.459 (Tema n. 935/RG) e do RMS 21.305. 



    2. A reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificativamente: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No caso, quando do ajuizamento da reclamação, sequer havia sido interposto recurso extraordinário, pelo que não exauridas as vias ordinárias.



    Ademais, em relação à alegação de ofensa ao RMS 21.305, não se admite reclamação quando invocado, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente